Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. EMENDA INICIAL. DETERMINADA. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial de Ação de Despejo c/c Cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de manutenção do pedido relativo à cobrança de forma incerta e genérica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar dos pedidos, estabelece que, em regra, o pedido deve ser certo e determinado.
4. No caso dos autos, a inicial apresentava pedido incerto e genérico quando ao pedido de cobrança, motivo pelo qual foi determinada a emenda da inicial.
5. A existência de cobrança de parcela de prestação sucessiva não autoriza o pedido incerto e genérico, pois, conforme previsto no art. 323 do Código de Processo Civil, as parcelas vencidas no decorrer do processo consideram-se inclusas no pedido.
6. Não realizada a emenda determinada, correta a sentença que indeferiu a inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 322, 323, 324, 330 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1960994 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1918948 de relatoria do Des. Fernando Tavernard na 2a Turma Cível do TJDFT.